Tribunal: TJSP
Processo: 2210713-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PROVA PERICIA. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Insurgência contra decisão que determinou a realização de prova pericial contábil e, distribuindo o ônus da prova entre as partes, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, rateou os honorários na proporção de 50% para cada parte. O juízo é o destinatário das

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PROVA PERICIA. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Insurgência contra decisão que determinou a realização de prova pericial contábil e, distribuindo o ônus da prova entre as partes, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, rateou os honorários na proporção de 50% para cada parte. O juízo é o destinatário das provas e cabe a ele decidir, e até mesmo determinar, de ofício, as provas que julgar necessárias para formação de seu convencimento motivado, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Honorários periciais que devem ser depositados por aquele que requereu a prova, nos termos do artigo 95 do CPC.
Recurso provido.